Tribunal: TJDFT
Processo: 0739587-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0739587-21.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO CARLOS MENDONCA RODRIGUES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de recurso de agravo em execução, com pedido de liminar, interposto em favor de JOÃO CARLOS MENDONÇA RODRIGUES, em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de encaminhamento do sentenciado para a rede pública de saúde, para a realização de procedimento de extração dentária (processo de execução n. 0031968-46.2014.8.07.0015). Afirmou a Defesa (Defensoria Pública do Distrito Federal) que, em 08-outubro-2019, solicitou atendimento médico e odontológico para o agravante, uma vez que sua filha havia noticiado que o genitor estava com inflamação no dente e com lesões na pele. O Juízo da execução autorizou o pedido, observando que estava autorizado o encaminhamento para a rede pública de saúde caso necessário, no entanto, apenas 09-junho-2020, ou seja, cerca de oito meses depois, a unidade prisional providenciou o atendimento médico, permanecendo omissa em relação ao atendimento odontológico. A Defesa, então, requereu novamente o atendimento odontológico em 11-junho-2020, mas, uma vez que não foi apreciado, reiterou o pedido em 03-julho-2020, tendo o agravante sido atendido no dia 13-julho-2020, constando do relatório da consulta no SIAPEN: “Necessidade de exodontia do dente 21. Desgastes acentuados em vários dentes”. Já o laudo odontológico informou que o paciente foi incluído na lista de espera e que o procedimento seria realizado após a normalização do atendimentos em função da Covid-19. Diante da falta de previsão de uma data para a solução do problema dentário do agravante, a Defesa requereu seu encaminhamento à rede pública de saúde, conforme já havia sido autorizado na decisão anterior, mas o pedido foi negado, sob o fundamento de que a cirurgia já estava agendada. Argumentou que a espera excessiva implicou violação do direito à saúde, destacando que, nos termos do Enunciado n. 93 da Jornada de Direito à Saúde do Conselho Nacional de Justiça, considera-se excessiva a espera para consultas e exames por mais de 100 (cem) dias e para cirurgias e tratamentos por mais de 180 (cento e oitenta) dias nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, de maneira que o tempo total tolerável, passando pelo diagnóstico do problema até o início do tratamento seria de nove meses. No entanto, o agravante aguarda o tratamento com fortes dores e desgaste dos dentes, podendo resultar em incapacitação da função mastigatória, há mais de dez meses, sem previsão de solução do problema. Acrescentou que a Resolução Normativa n. 259/2011, da ANS, aplicada por analogia ao SUS, garante, no art. 3o, inciso VIII, que consultas e procedimentos realizados em consultório/clínica com cirurgião dentista devem ser garantidos integralmente no prazo de 7 (sete) dias úteis, ao passo que, em casos de urgência, como o do agravante, o atendimento deve ser imediato. Ademais, destacou que o art. 14, § 2o, da Lei de Execução Penal, prevê que: “quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local”. Ponderou que, no caso, extrai-se do mencionado laudo odontológico que a equipe de saúde não possui condições no momento de prestar a assistência odontológica necessária ao agravante. Assim, requereu, liminarmente e no mérito, seja autorizado o encaminhamento do agravante, no prazo máximo de trinta dias, para realizar o procedimento dentário necessário em outra unidade de saúde. É o relatório. Decido. A via eleita pelo agravante não é adequada para a sua pretensão. Com efeito, observa-se que a Defesa requereu autorização para a realização de tratamento odontológico fora do presídio. Nesse sentido, cumpre esclarecer que nos termos do art. 14, § 2o, da Lei de Execução Penal, “in verbis”: Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. § 1o (Vetado). § 2o Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento. (Grifo nosso) Portanto, compete à direção da unidade prisional conceder ou negar autorização para a realização do tratamento pleiteado pelo agravante. Não soa ruim considerar que absolutamente inviável pretender que autoridade judiciária possa determinar ao SUS atender presidiário, em tratamento dentário, afrontando fila de usuários, ainda mais quando a autoridade administrativa prisional agendou tal mister. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o seguimento do presente recurso, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Arquivem-se. Brasília, 11 de setembro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator